Tribunal: STF
Processo: Rcl 65192
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1010378-91.2015.8.26.0577, por alegada ofensa ao Tema 708 da sistemática de repercussão geral (RE nº 1.016.605). 



    Anota-se, preliminarmente, que o despacho que inadmitiu o recurso especial da reclamante “foi publicado no Diário Oficial no dia 15.12.2023 (doc.) de modo que a propositura da presente reclamação ocorreu antes do trânsito em julgado do processo, e dentro do prazo recursal de 15 dias” (eDoc 1, p. 4). 



    Narra-se, quanto ao mérito, que (eDoc 1, pp. 7-10):



    “O ato reclamado partiu da premissa de que o veículo locado pela reclamante teve circulação no Estado de São Paulo, nada obstante ‘o alegado fato de a sede da proprietária do veículo ser em outra unidade da Federação, local em que realizado o licenciamento’, para asseverar a “competência ativa ao Estado em que o veículo tem preponderância de circulação.



    [...]



    Tendo em vista que o presente caso não versa sobre pluralidade de domicílios da locadora contribuinte pernambucana, infere-se do ato reclamado que: o local de circulação do veículo define o sujeito ativo; e que o IPVA pode ser cobrado por Estado que o contribuinte não possui sede ou domicílio. 



    Destarte, a tese fixada no Tema 708, dispondo que a competência para exigir o imposto é somente do Estado da sede ou domicílio do contribuinte (e não do responsável tributário), foi ignorada. Nenhuma razão de decidir deste precedente foi sequer citada no ato reclamado.



    [...]



    O ato reclamado estaria alinhado às teses fixadas no Tema 708 e na ADI nº 4612/SC, se tivesse demonstrado que o lançamento desconsiderou o domicílio eleito pela locadora em sua sede (Olinda/PE) e considerou o domicílio de uma filial sua, situada no território paulista, como local de ocorrência do fato gerador. Nessa situação hipotética, o veículo deveria ter sido licenciado no respectivo município.



    Mas não é disso que se trata o caso em tela. Tanto que nem se cogitou a existência de um domicílio da locadora contribuinte fora de Pernambuco. O licenciamento do veículo em Olinda também não foi questionado no ato reclamado. 



    Na realidade, o ato reclamado fez ouvidos moucos para a “ratio indissociável e coincidente” entre o local de licenciamento do veículo e o domicílio ou sede do contribuinte (aspecto espacial da hipótese de incidência do IPVA), conforme dispôs o RE nº 1.060.605; para reconhecer que o Estado de São Paulo possui competência para exigir o imposto, ainda que o contribuinte não tenha nele licenciado o veículo, nem tenha domicílio ou sede em seu território. 



    Ofendeu a autoridade do RE 1.010.605 para chancelar a cobrança do imposto, sem que o fato gerador tenha ocorrido de acordo com todos os aspectos da hipótese de incidência do IPVA. 



    [...]



    No entanto, o ato reclamado ignorou as razões de decidir do precedente vinculante pelo qual o processo foi sobrestado (RE nº 1.060.605), para impor um entendimento arbitrário (de que é possível o IPVA ser cobrado por Estado em que o contribuinte não possui sede ou domicílio), se recusando a obedecer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, por esbarrar no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF. O andamento do processo subjacente revela a ocorrência de trânsito em julgado em momento anterior ao ajuizamento da reclamação. 



    A presente demanda foi proposta em 23.1.2024, ao passo que o trânsito em julgado do processo subjacente foi certificado em 23.3.2022, conforme andamento disponibilizado pelo Tribunal reclamado. 



    O andamento eletrônico revela que, proferido, em 24.8.2021, o acórdão de julgamento do agravo interno no recurso extraordinário (eDoc 6), a parte reclamante opôs embargos de declaração. Por sua vez, rejeitados os aclaratórios em 4.3.2022, certificou-se o trânsito em julgado em 23.3.2022 e procedeu-se à baixa dos autos. 



    Inconformada, a ora reclamante aviou recurso especial que foi inadmitido em 12.12.2023 e pretende a modificação do julgado pelo manejo da presente reclamação.



    Como observado, porém, a ora reclamante somente propôs esta reclamação em 23.1.2024, muito após o trânsito em julgado do processo de origem. O manejo indevido de recurso especial (eDoc 7) não obstou o trânsito em julgado nem afastou o óbice positivado no art. 988, § 5º, I, do CPC. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO  COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF - INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.



    Consideram-se aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, contudo, somente outros embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo.



    No caso concreto, após a publicação do acórdão dos aclaratórios e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante deixou de comprovar o pagamento do preparo processual. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao pagamento das custas (art. 290 do CPC).



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente